Tribunal: TJPA
Processo: 0001966-77.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001966-77.2020.8.14.0051

APELANTE: NAGILA SANTIAGO DE CASTRO, WILLIAMS NOGUEIRA DE SOUSA, ABRAO BARBOSA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES; CONTINUIDADE DELITIVA; PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA; RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Recorrentes contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado, em continuidade delitiva, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com penas de reclusão e multa, em regimes inicial fechado e semiaberto, sem substituição. A sentença reconheceu a subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça, com atuação coordenada entre quatro agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

1.

Saber se há insuficiência de provas para absolvição.

2.

Saber se é válida a condenação com base em reconhecimento pessoal não formal.

3.

Saber se é cabível a desclassificação para favorecimento real ou o reconhecimento de participação de menor importância.

4.

Saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

5.

Saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial ou na negativa de substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a tese de absolvição. A materialidade e autoria estão comprovadas por apreensão da
res furtiva
, laudo pericial da arma apta ao disparo e depoimentos judiciais coerentes das vítimas. A prova é convergente e suficiente para superar a dúvida razoável.

2.

Rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento. Ainda que não observado integralmente o art. 226 do CPP, o reconhecimento foi corroborado por provas independentes, como a prisão em flagrante e a posse dos bens subtraídos.

3.

Rejeitados os pedidos de desclassificação e de participação de menor importância quanto à Recorrente específica. A prova demonstra atuação conjunta, com divisão de tarefas e apoio logístico essencial ao êxito do crime. Configurada coautoria. Inviável o enquadramento como favorecimento real ou participação secundária.

4.

Rejeitado o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Laudo pericial atesta potencialidade lesiva do armamento. Depoimentos confirmam uso efetivo para grave ameaça. Incidência correta do art. 157, §2º-A, I, do CP.

5.

Rejeitados os pedidos de redimensionamento da pena. A dosimetria observou o sistema trifásico, com fundamentação concreta. Admissível a valoração do concurso de agentes na primeira fase e da arma de fogo na terceira fase, sem
bis in idem
. Fração da continuidade delitiva fixada no mínimo. Regimes prisionais proporcionais ao
quantum
da pena e à gravidade concreta. Inviável substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A condenação por roubo pode se sustentar em reconhecimento pessoal corroborado por outros elementos probatórios independentes.”

2.

“A atuação em apoio logístico essencial ao crime, em divisão de tarefas, caracteriza coautoria e afasta a participação de menor importância.”

3.

“Comprovada por laudo pericial a aptidão da arma de fogo para disparo, é devida a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.”

4.

“É legítima a valoração do concurso de agentes na pena-base e do emprego de arma de fogo como majorante, sem configuração de
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 71; art. 29, §1º; art. 68 do CP; art. 226 e art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STJ, AgRg no HC 955577; STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STJ, AgRg no AREsp 1627406/DF; STJ, AgRg no REsp 1770694/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento às apelações
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001966-77.2020.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ABRAO BARBOSA AMORIM E NAGILA SANTIAGO DE CASTRO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: WILLIAMS NOGUEIRA DE SOUSA

DEFESA:
ELIAKIM GIORGIO FERREIRA SILVA

E
ANA CLAUDIA LOPES CORREA PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Abrão Barbosa Amorim, Nagila Santiago de Castro e Williams Nogueira de Sousa contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, do Código Penal, às penas de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e 25 dias-multa (Williams Nogueira de Sousa e Abrão Barbosa Amorim) e 07 anos e 09 meses de reclusão e 20 dias-multa (Nagila Santiago de Castro), fixando, quanto a Williams Nogueira de Sousa e Abrão Barbosa Amorim, regime inicial fechado, e, quanto a Nagila Santiago de Castro, regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade. Concedido o direito de apelar em liberdade a todos.

Consta da denúncia que, no dia 20.02.2020, por volta de 20h30min, no Pajuçara, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, foram subtraídos 01 aparelho celular Samsung, modelo
Galaxy
J2 Core, pertencente à vítima Eliane Ferreira Pimentel, e 01 aparelho celular Samsung, modelo
Galaxy
J2 Pro, pertencente à vítima William Rafael Nascimento Figueira.

A denúncia foi recebida em 30.11.2021. (ID 31523282)

A sentença foi proferida em 30.07.2025 (ID 31523378).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer, em favor de Nagila Santiago de Castro, a desclassificação para favorecimento real e, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância, bem como, em favor de Nagila Santiago de Castro e Abrão Barbosa Amorim, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (ID 31523392); a defesa técnica de Williams Nogueira de Sousa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 31523404).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se contrariamente aos recursos e pugna pelo seu desprovimento, sustentando a manutenção da sentença em seus termos (ID 31523407).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento dos Recursos de Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção integral da sentença (ID 33885680).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares nas razões recursais.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que os Recorrentes, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas mediante grave ameaça, sendo posteriormente apreendidos um revólver calibre 32 com um cartucho intacto, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 15,00 em poder de Nágila Santiago de Castro; uma motocicleta na posse de Williams Nogueira de Sousa e Nágila Santiago de Castro; bem como um aparelho celular e uma motocicleta em poder de Abrão Barbosa Amorim.

Consta dos autos termo de entrega de um dos aparelhos celulares a Eliane Ferreira Pimentel e outro a William Rafael Nascimento Figueiro.

O laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n. 2020.04.000051-BAL concluiu que a arma de fogo possuía potencialidade lesiva, pois, após tentativas, efetuou disparos.

A materialidade encontra-se demonstrada pelos termos de apreensão dos objetos, pelos termos de restituição às vítimas e pelo laudo pericial que atestou a aptidão ofensiva do armamento. A autoria delitiva emerge da prisão em situação de flagrância, da posse imediata da
res furtiva
e da convergência dos elementos probatórios coligidos.

Nos delitos patrimoniais cometidos sob grave ameaça, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância quando harmonizada com os demais elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp 1250627 SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018). No caso concreto, os relatos das vítimas em juízo encontram amparo na apreensão dos bens subtraídos em poder dos Recorrentes e no contexto fático da prisão, formando um conjunto probatório coeso e isento de contradições substanciais.

A vítima Eliane Ferreira Pimentel declarou em juízo que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, enquanto outra permanecia nas proximidades aguardando a execução do crime, sendo que o garupa colocou uma arma de fogo em sua cabeça e exigiu a entrega do celular sob ameaça de disparo; afirmou que eram quatro pessoas ao todo, divididas em duas motocicletas, uma vermelha e outra preta, esta última conduzida por um casal.

A vítima Eliane consignou que, na delegacia, reconheceu Williams e Abrão como sendo os dois ocupantes da motocicleta vermelha, ressaltando que ambos ainda trajavam as mesmas roupas utilizadas no momento do crime; que o reconhecimento ocorreu por meio de apresentação em sala própria, através de vidro, ocasião em que foram colocados quatro rapazes, tendo identificado dois deles como os autores da subtração; acrescentou que reconheceu Nágila dentre outras três mulheres apresentadas, afirmando que esta integrava o grupo que dava apoio na motocicleta preta e que, posteriormente, aproximou-se para pedir perdão, admitindo que auxiliava nas ações por influência de companheiro. Declarou, ainda, que seu aparelho celular e o de William foram recuperados e que presenciou a restituição.

A vítima William Rafael Nascimento Figueiro, por sua vez, relatou em juízo ter sido o primeiro abordado pelo grupo quando retornavam da tentativa frustrada de roubo a uma pousada, descrevendo a grave ameaça exercida com arma de fogo e a subtração de seu aparelho celular; confirmou que os agentes se deslocavam em duas motocicletas e que a ação foi coordenada; confirmou a narrativa de que a ação criminosa foi executada por quatro indivíduos em duas motocicletas diferentes, tendo uma delas ficado no apoio logístico às proximidades de sua abordagem.

Embora não haja confirmação de que o reconhecimento formal citado pelas vítimas tenha observado, em todos os seus rigores, o procedimento delineado no art. 226 do Código de Processo Penal, tal circunstância não conduz, por si só, à nulidade da condenação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eventual inobservância do rito legal não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento esteja corroborado por outros elementos probatórios capazes de conferir segurança à identificação da autoria (STJ, AgRg no HC 955577, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

Ademais, a condenação pode apoiar-se em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento, quando o conjunto probatório se revelar robusto e convergente, não sendo o reconhecimento elemento essencial ou exclusivo para o juízo condenatório (STJ, AgRg no REsp 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023).

No caso concreto, a apreensão da
res furtiva
na posse dos Recorrentes, a recuperação imediata dos bens e os depoimentos judiciais coerentes das vítimas constituem fontes probatórias independentes e suficientes para afirmar, com segurança jurídica, a autoria delitiva.

A subtração consumou-se no instante em que os bens saíram da esfera de disponibilidade das vítimas, ainda que por breve lapso temporal, sendo posteriormente recuperados por ação policial. A recuperação da
res furtiva
não descaracteriza a consumação do delito de roubo, que se aperfeiçoa com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça.

O conjunto probatório revela estrutura lógica íntegra: grave ameaça exercida com arma apta a disparo, subtração efetiva dos bens, divisão funcional de tarefas entre quatro agentes, prisão em flagrante e apreensão dos objetos subtraídos e da arma de fogo. Não se identificam lacunas, incoerências ou contradições substanciais capazes de instaurar dúvida razoável.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo na realidade processual. A prova judicializada é coesa, convergente e tecnicamente corroborada por elementos materiais independentes. A certeza jurídica que fundamenta o édito condenatório não decorre de presunções, mas de encadeamento probatório robusto e racionalmente estruturado, apto a superar o standard constitucional da dúvida razoável. A absolvição, nesse contexto, implicaria ruptura com a lógica probatória dos autos e com a própria coerência interna da instrução processual.

Da pretensão de desclassificação em favor de Nágila Santiago de Castro e do pedido de reconhecimento de participação de menor importância

A defesa de Nágila Santiago de Castro requer a desclassificação da conduta para favorecimento real, sob o argumento de que não teria participado da execução do roubo, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

A tese não se sustenta.

Os depoimentos judiciais demonstram que a ação foi praticada por quatro agentes, organizados em duas motocicletas, com divisão funcional de tarefas. Enquanto dois executaram diretamente a subtração mediante grave ameaça com arma de fogo, os outros prestaram apoio logístico nas proximidades, garantindo a cobertura e a fuga.

A vítima Eliane afirmou que havia duas motocicletas atuando de forma coordenada, sendo uma responsável pela abordagem direta e outra posicionada em suporte. As provas produzidas, especialmente a apreensão da arma de fogo e do aparelho celular subtraído de Eliane em poder de Nágila concedem a certeza necessária para sua subsunção como coautora do grupo criminoso.

Favorecimento real exige auxílio posterior e desvinculado do ajuste prévio. A prova judicial aponta unidade de desígnios e atuação concomitante, o que afasta a tipificação do art. 349 do Código Penal.

Também não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal. A divisão de tarefas em crime praticado em concurso não implica, por si, participação de menor importância. A atuação de apoio, quando essencial ao êxito da empreitada, caracteriza coautoria, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Criminal 08189210220228140401, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29/07/2024).

No caso concreto, a presença estratégica em veículo de suporte e a posse dos bens e da arma revelam contribuição relevante e funcionalmente indispensável. Inexiste base fática ou jurídica para desclassificação ou redução por participação secundária.

Veja-se que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, sem prejuízo da iniciativa instrutória do juiz para dirimir dúvida relevante. Assim, não há espaço para acolhimento das teses defensivas.

Da impossibilidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo

A prova técnica constante dos autos, consubstanciada no Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n. 2020.04.000051-BAL, atestou que o revólver calibre 32 apreendido possuía potencialidade lesiva, tendo efetuado disparos após tentativas, ainda que com gatilho travado. A conclusão pericial afasta qualquer hipótese de simulacro ou de instrumento inidôneo.

Os relatos judiciais das vítimas são firmes no sentido de que a grave ameaça foi exercida com arma de fogo apontada diretamente à cabeça, circunstância que potencializou o constrangimento e assegurou a subtração dos bens.

A apreensão do armamento em contexto de flagrância, associada ao laudo pericial que comprova sua aptidão para disparo, constitui suporte probatório suficiente para a incidência da majorante.

A argumentação defensiva não logra infirmar a prova técnica nem desconstituir a narrativa harmônica das vítimas. Demonstrada a utilização de arma de fogo apta ao disparo no contexto da subtração mediante grave ameaça, revela-se correta a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A sentença observou o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta em cada etapa.

Na primeira fase, a pena-base de todos os Recorrentes foi fixada acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa com fundamento em circunstâncias judiciais valoradas negativamente, notadamente a culpabilidade, exasperada em razão do concurso de agentes. Na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no patamar legal de 2/3.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual é possível considerar, na dosimetria do delito patrimonial, uma das majorantes — como o concurso de agentes — para exasperar a pena-base, como circunstância judicial, e aplicar a outra — emprego de arma de fogo — na terceira fase, como causa especial de aumento (STJ - AgRg no AREsp 1627406 DF, Sexta Turma, j. 22/09/2020).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça admite a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumento na terceira fase, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, assentando que, quando reconhecidas duas causas de aumento distintas, não há falar em
bis in idem
se uma fundamenta a elevação da pena-base e a outra incide como majorante própria do tipo (AgRg no REsp 1770694/AL, Sexta Turma, j. 07/05/2019).

No caso concreto, portanto, não se verifica irregularidade. O concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta pela organização e divisão funcional de tarefas, ao passo que o emprego de arma de fogo potencializa a gravidade da ameaça e o risco à integridade das vítimas. Não se trata de duplicidade sobre o mesmo vetor fático, mas de consideração de elementos distintos em fases próprias da individualização da pena.

A fração aplicada pela continuidade delitiva foi fixada no patamar mínimo de 1/6, diante da prática de dois roubos em sequência, o que revela moderação e respeito ao princípio da proporcionalidade.

Inexiste vício lógico, aritmético ou jurídico na dosimetria. A pena foi individualizada com base em fundamentos concretos e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua integral manutenção.

O regime inicial fixado para cada um dos Recorrentes guarda correspondência com o
quantum
da pena aplicada e com a gravidade concreta do delito, praticado com arma de fogo e em concurso estruturado de agentes, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Não se constata desproporção, duplicidade valorativa indevida ou erro aritmético. A pena foi individualizada com observância dos critérios legais e com fundamentação suficiente. A pretensão defensiva de redução não encontra suporte jurídico ou fático, impondo-se a manutenção integral da dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO aos recursos,
rejeitando as teses de absolvição por insuficiência probatória, de nulidade ou fragilidade do reconhecimento, de desclassificação da conduta, de aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância, de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de redimensionamento da pena, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026